Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702806-26.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTHIA THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes, portanto intimem-se os embargados para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator